Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIA INDESEJADA DE VALORES PARA TERCEIRO. RESTITUIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA.
1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n.o 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Consta dos autos que a consumidora foi vítima de fraude ao realizar uma transferência bancária indesejada para terceira pessoa, ludibriada por uma suposta gerente, sob o pretexto de que estava contratando um empréstimo bancário; ocorre que, antes de cair no golpe, a consumidora entrou em contato com o seu verdadeiro gerente - fato não contestado pela parte requerida - que a encorajou a fazer as tratativas de empréstimos com os estelionatários.
4. No caso, não se verifica a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, uma vez que o banco/fornecedor concorreu para os danos ocasionados; não há dúvidas de que houve falha na segurança do banco e ocorreu vazamento de dados, considerando sobretudo a participação do gerente bancário da recorrente na fraude. Logo, a instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à consumidora (art. 14 do CDC).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Parte recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.